Tribunal: STF
Processo: HC 242344
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 913.874/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 1 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de estelionato (art. 171, §4º, do Código Penal). Isso porque: 



    [...] no dia 24 de fevereiro de 2021, durante o período da tarde, na Rua Argentina, nº 560, Jardim das Bandeiras, na comarca de Oswaldo Cruz, Tiago Gabriel Ferreira e Lucas da Luz Alves, agindo em concurso e mediante a conjugação de vontades, obtiveram, em proveito comum, indevida vantagem econômica, no montante de R$3.259,20 (três mil, duzentos e cinquenta enove reais e vinte centavos), em prejuízo de Sinira Vieira da Silva, idosa de 72 (setenta e dois) anos, induzindo-o e mantendo-o em erro, mediante fraude. 



    [...]



    Na segunda etapa a pena sofreu incremento de 1/6 (um sexto), por forçada agravante da reincidência específica (processo nº 0000155-70.2017.8.26.0369 -fls. 173/177), a resultar em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze)dias-multa. 



    [...]



    Já o regime, pela recidiva, deve, quanto menos, ser o semiaberto, como admite a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, onde o condenado, fora do cárcere convencional, terá melhores condições de regeneração, porquanto imposto o labor, sem que se descuide do seu monitoramento. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao qual o Desembargador relator negou seguimento. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente, nos termos seguintes: 



    O writ não merece prosperar. 



    A decisão combatida foi proferida monocraticamente pelo Desembargador relator na origem, não havendo, pois, deliberação colegiada do tribunal a quo sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Corte Superior em razão da ausência de exaurimento de instância. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



    […]



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, para assim estabelecer o regime de cumprimento de pena adequado, já que, no caso em tela o regime ‘aberto’ indicado é condizente com o artigo 33, §2º, c, CP, e não o semiaberto, uma vez que a pena fixada é inferior a 4 anos. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente